Tribunal: TJMT
Processo: 1024118-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024118-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIPHANY CRISTIANE BATISTA MOREIRA SOARES - CPF: 104.319.666-80 (ADVOGADO), HPF SURGICAL LTDA - CNPJ: 68.532.076/0001-00 (AGRAVANTE), ELVIS ANTONIO COSTA - CPF: 039.533.176-52 (ADVOGADO), FELIPE DERICK MARTINS - CPF: 767.169.702-82 (ADVOGADO), RODRIGO RAMALHO RIBEIRO - CPF: 053.651.146-20 (ADVOGADO), EULER PITER SAMPAIO - CPF: 053.888.846-60 (ADVOGADO), EFIGENIA OLIRIA BONDESPACHO - CPF: 551.737.641-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CUSTEIO DE CIRURGIA – SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE A CONTRATURA CAPSULAR TENHA DECORRIDO DE DEFEITOS NA PRÓTESE FORNECIDA PELA REQUERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO.

Ainda que haja relatório médico acerca da urgência da substituição da prótese mamária da autora, não existem indícios de que a contratura capsular que a acomete decorre de defeitos da prótese de silicone fornecida pela requerida.

Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento do pleito de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024118-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
HPF SURGICAL LTDA.

AGRAVADO: EFIGENA OLIRIA BONDESPACHO.

Processo na origem: 1037728-83.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATORIO

Agravo de instrumento interposto por
HPF SURGICAL LTDA
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Danos Materiais e Danos Morais (Proc. n° 1037728-83.2022.8.11.0041) que
EFIGENA OLIRIA BONDESPACHO
move contra
HPF SURGICAL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 102688054): deferiu a tutela provisória urgente, para determinar que a requerida forneça o custeio de procedimento cirúrgico em favor da autora para a substituição das próteses mamárias.

AGRAVO
:
HPF SURGICAL LTDA
recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acrescenta que o quadro clínico da agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência, inexistindo comprovação dos riscos a que estaria sujeita, caso não realize imediatamente os procedimentos vindicados. Afirma que recente exame realizado pela autora demonstra que o achado era benigno e não representa ameaça à paciente, logo a substituição não é urgente. Argumenta que a “contratura capsular” não é oriunda de defeito de fabricação do produto e sim de processo fisiológico previsto nas instruções de uso. Insiste na irreversibilidade da tutela antecipada e defende a necessidade de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão.

Liminar indeferida (ID 153038165).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 15696680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravada narra que realizou uma cirurgia de implante de silicone mamário em 28 de março de 2016, porém em novembro de 2021, começou a sentir dores em ambos os seios, os quais começaram a apresentar vermelhidão, bem como desencadeou pirexia (febre).

Procurou assistência médica e realizou exames que verificaram a necessidade de troca/substituição da prótese, conforme laudo e atestado médico em anexo.

A requerente, em consulta médica, recebeu uma solicitação de substituição da prótese sem custos à fornecedora, que aceitou realizar a substituição, mas não chegou receber a respostas, por escrito, da empresa.

Afirma que tentou, por diversas vezes, ser atendida pela fornecedora para que pudesse ser realizado o procedimento, no entanto, não obteve o suporte necessário, motivo, pelo qual ajuizou a ação de obrigação de fazer.

Foi-lhe concedida a tutela de urgência para determinar que a requerida realize o pagamento da cirurgia para a substituição das próteses.

Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o custeio da cirurgia, conforme prescrição médica.

No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pelos profissionais de saúde que a acompanham, conforme se verifica dos relatórios, exames e pela prescrição (ID 151569693 - Pág. 25/40).

"A contratura é o endurecimento da cápsula que se forma ao redor da prótese.
Toda prótese inserida no corpo ocasiona uma reação do organismo, que forma essa cápsula
. Seria como uma película ao redor do implante. Essa película, caso sofra um processo de enrijecimento, pode levar a deformidades visuais ou apenas palpáveis", explica Luís Felipe Maatz, cirurgião plástico especialista em reconstrução mamária pelo Hospital Sírio-Libanês (SP), membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e professor colaborador da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Estima-se que 4% das próteses, durante um período de 10 anos, vão desenvolver algum grau de contratura
. Vale lembrar que apenas as contraturas que atingirem graus mais avançados, como 3 ou 4, têm a necessidade de substituição das próteses, pois terão deformidades visíveis ou outros sintomas. (
https://hospitalsiriolibanes.org.br/imprensa/3-situacoes-que-exigem-a-substituicao-da-protese-de-silicone
)

Desse modo, não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito da autora, porquanto a requeria somente seria responsável pela troca do produto caso restasse demonstrado que se encontrava defeituosa, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO.

Autora que possui próteses mamárias de silicone, fabricadas pela ré. Alegação de que após o recall promovido pela recorrida, ante o potencial cancerígeno do produto, a apelante, que já sofria quadro de deformidade e dor decorrente de contratura capsular, promoveu cirurgia para a substituição das próteses, negando-se a apelada a lhe ressarcir os custos do procedimento.
Dever de indenizar, outrossim, que não se afigura presente
. Peculiaridades do caso concreto.
Não há qualquer prova de que a cirurgia para a troca da prótese tenha se dado em virtude de alegada insegurança do produto
.
Segundo o relatório subscrito pelo médico responsável pela operação, o novo procedimento se deu exclusivamente em virtude de quadro de contratura capsular
. Ocorre que, determinada a realização de prova técnica, fora demonstrado que
os efeitos colaterais sofridos pela recorrente não guardam relação de causalidade com o material do produto ofertado pela apelada, não se podendo, portanto, imputar à fornecedora a responsabilização civil
. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majorados os honorários, a teor do disposto no § 11 do art. 85, do CPC RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10293608520218260564 SP 1029360-85.2021.8.26.0564, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 17/11/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001474-88.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Advogado (s): MARCELO FROST MARCHESAN, PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO AGRAVADO: HOSANA TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado (s):LUIZ LYRA LEAL ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRÓTESE MAMÁRIA. CONTRATURA CAPSULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REFORMA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. A agravada propôs a ação de origem, requerendo, como medida antecipatória, a disponibilização, pela agravante, de nova prótese mamária e que esta arcasse com todos os custos do procedimento cirúrgico para sua substituição. 2. Tratando-se de pedido de tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC prevê dois requisitos: “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 3. In casu, em que pese o relatório médico ter consignado o problema enfrentado pela recorrida, qual seja, a existência de
contratura capsular
,
inexiste, a priori, indícios de que esta complicação decorreu de defeitos na prótese fabricada pela recorrente
. 4.
De acordo com o documento de descrição do produto, a contratura capsular é o efeito colateral mais comum desse tipo de cirurgia e não decorre, necessariamente, de vício na prótese, mas sim de reações de próprio organismo da paciente
. 5. Para mais, o exame em que foi constatada a intercorrência foi realizado em 11/08/2016, a evidenciar a ausência de urgência ou de risco imediato à saúde da agravada. (TJ-BA - AI: 80014748820198050000, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2019)

Portanto, a contratura capsular é entendida como uma reação natural do corpo ao implante e não como consequência da utilização de prótese de má qualidade.

Cai, assim, por terra a probabilidade do direito que enseja a reparação civil ou mesmo a troca do produto.

Desse modo, ausente um dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, há que ser indeferida.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão e indeferir o pleito de tutela de urgência pela ausência de probabilidade do direito da autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023